Tribunal: TCU
Processo: 017.607/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9721/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.607/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Pereira da Silva Medeiros (XXX.391.602-XX); Francilene Costa da Rocha (XXX.418.942-XX); Gisele Salazar da Silva Luz (XXX.695.132-XX); Herbert Frederico de Azevedo (XXX.800.842-XX); Marcela Gomes Assuncao Pantoja (XXX.805.582-XX); Nayane Katiuscia Jekir da Silva (XXX.384.502-XX); Rodrigo Levino da Silva (XXX.805.062-XX); Rodrigo Munhoz (XXX.263.378-XX); Ronnie Jefferson Valentim Silva (XXX.266.943-XX); Tarlys Tayara Tavares da Silva (XXX.624.762-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.